Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. PRECEDENTE APLICÁVEL À AÇÃO MONITÓRIA. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em agravo interno que manteve a decisão pelo não conhecimento da reclamação oferecida em desfavor de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na ação de cobrança no 0704937-48.2021.8.07.0020. 1.1. Nas razões dos embargos, o reclamante aponta contradição e omissão no acórdão. Assevera que no julgamento do agravo interno não foi dito que inexiste diferença de ritos na ação monitória e na ação de cobrança. Argumenta ser indiferente se a parte optou por ação monitória ou ação de cobrança. Assinala que não se pode dizer que a tese adotada no tema repetitivo e súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado somente em caso de ação monitória, não sendo admissível essa interpretação restritiva da tese. Pontua que a tese deve ser aplicada em qualquer ação relacionada a cheque. Por fim, pede o prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 927, incisos III e IV, 988, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC/15, 290 do Código Civil de 2002 (CC/02), 17, 19, 22, 27 e 62 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque).

2. As alegações de contradição e omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum . 2.1. O acórdão embargado expôs de forma clara e inteligível os precedentes apontados pelo reclamante não se adequam à hipótese em apreço pois referem-se à ação monitória, todavia, o feito de origem consiste em ação de cobrança. 2.2. Ao contrário do que alega o recorrente, há sim diferença entre os ritos, pois a ação monitória é um procedimento especial de cobrança que faz com que um credor de um bem ou quantia de dinheiro possa cobrar a dívida de uma forma mais célere, sem que precise aguardar todo o trâmite processual do processo de conhecimento, por isso, dispensa a demonstração da causa debendi em sua propositura. 2.3. O julgado registrou, ainda, que como a reclamação não indica precedentes aplicáveis ao processo de conhecimento, estão ausentes os requisitos necessários à admissão da reclamação.

3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

4. Embargos rejeitados.